Tribunal: STF
Processo: ARE 1374070
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. ART. 89 DO ADCT. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E SEM EFEITOS NA TRANFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 



    - O art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trata do instituto denominado transposição, por meio do qual integrantes da carreira policial militar do extinto Território Federal de Rondônia passaram a integrar o quadro em extinção da Administração Pública Federal.



    - O direito ao recebimento da vantagem pecuniária perseguida pelo autor surge com a sua transferência para a reserva remunerada, o que ocorreu quando estava vinculado ao Estado de Rondônia, o qual era, então, o responsável por eventual indenização cabível à época.



    - Não prospera o argumento do apelante no sentido de que, por força de ação judicial, seria da União Federal a responsabilidade pela citada indenização. Conforme esclarecido por Nota Informativa, o responsável financeiro perante o autor, até 31/12/2012, inclusive no ato de sua passagem para a inatividade, era o Estado de Rondônia. Logo, a União Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.



    - Apelação não provida” (fls. 5-6, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República, e o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    O agravante sustenta que “o recurso extraordinário do recorrente foi inadmitido por entender o MM. juiz a quo que não houve ofensa direta à Constituição Federal. No entanto, o acórdão recorrido contrariou diretamente o art. 5º, caput, e XXXVI, art. 37, ambos da CF e o art. 89 do ADCT” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Pede “seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “A dicção do voto, é no sentido de que estão garantidas prima facie aos servidores transpostos todas as vantagens funcionais, inclusive patrimoniais, a partir de 13/06/2002, data da publicação da Emenda Constitucional nº 38/2002. 



    Ocorre que os períodos aquisitivos da licença especial objeto do presente feito, segundo consta, são 23/02/1987 a 23/02/1992, 23/02/1992 a 23/02/1997 e 23/02/1997 a 23/02/2002, anteriores à data da EC nº 38/2002, não estando assegurado pelo decisum o direito sobre elas. Isso equivale a dizer que não há responsabilidade da União sobre a matéria tratada nos autos. Conclusão diversa demandaria prova cabal pela parte-apelante, o que não foi juntado aos autos. 



    E ainda que assim não fosse, conforme esclarecido pela Nota Informativa, o responsável financeiro perante o autor até 31/12/2012, inclusive no ato de sua passagem para a inatividade, era o Estado de Rondônia. (…)



    Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª seção, DJe de 19/10/2017)” (fl. 5, e-doc. 8).



    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA AO SERVIÇO ATIVO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RE Nº 721.001/RG, REL. MIN. GILMAR MENDES. CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso da licença especial, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao cálculo do período aquisitivo de férias, é imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.060.253-AgR, Relator o Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2013. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Ressalto que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento inovaram ao suscitar a suposta ofensa à Constituição Federal. Constato que tal matéria, além de não apreciada pelo Tribunal de origem – o qual manteve a sentença sem reparos –, não fora arguida na apelação anteriormente interposta. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 896.859-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora